Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-16.2019.8.11.0026
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000352-16.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 593.845.141-87 (APELADO), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LOAS - LEI N. 8.743/1993) – SENTENÇA DETERMINOU À AUTARQUIA IMPLANTAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE - TRABALHADOR RURAL (PEDREIRO) -

61 ANOS

- ACIDENTE DE TRABALHO - CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL DEMONSTRADA – DIAGNÓSTICO – SEQUELAS CONSOLIDADAS DE FERIMENTO EM MEMBRO SUPERIOR

(CID T92.0) E TRAUMATISMO DO MÚSCULO FLEXOR E TENDÃO DE OUTRO DEDO AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO (CID: S66.1) - LAUDO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NA ATIVIDADE HABITUAL –

REQUISITOS PREENCHIDOS

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Identificado no laudo pericial a redução da capacidade laboral do Segurado para o trabalho que habitualmente exercia, cabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio-Acidente, notadamente quando demonstrado a condição de segurado e a lesão decorrente de acidente de trabalho, que implica em redução da capacidade laborativa para o labor habitual, como ocorreu no caso posto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis,
que,

na Ação para
Concessão de Benefício Assistencial ao Idoso, ajuizada por
Francisco Rodrigues da Costa
, condenou a Autarquia Previdenciária implantar em favor do Autor, Recorrido, o Auxílio-Acidente até a implementação de qualquer modalidade de aposentadoria ou óbito (id. 180902112).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que não cabe a concessão do Auxílio-Acidente porque o Recorrido não era Segurado do Regime Geral da Previdência Social à época do acidente de trabalho, no caso, em 01/09/2017, de acordo com a ausência de registro de contribuições nos extratos do CNIS. Além disso, que não restou demonstrado a redução da capacidade laboral para atividade habitual.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida
(id.
180902114
).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id.180902125).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 182731672).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, contra sentença que, ao julgar parcialmente o pedido da ação,
determinou a Autarquia Previdenciária implantar em favor do Autor, Apelado, o Auxílio-Acidente até a implementação de qualquer modalidade de aposentadoria ou óbito (id. 180902112).

Consta que a
Ação para
Concessão de Benefício Assistencial ao Idoso ou à Pessoa com Deficiência
, trabalhador rural, ajuizada por
Francisco Rodrigues da Costa
,
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa a concessão do benefício de prestação continuada (LOAS) à Pessoa com Deficiência, porque em 01/09/2017 sofreu um acidente de trabalho quando consertava um curral, que resultou em lesões no primeiro, segundo e terceiro dedos da mão esquerda (id. 180901561).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou parcialmente procedente o pedido da ação,
in verbis
:

“(...) R
ELATÓRIO

Trata-se de ação de concessão de benefício assistencial à pessoa portadora de doença ou deficiência.

Diz a parte autora que é cumpridora dos requisitos que autorizam a concessão do benefício assistencial constante no art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social.

Em seguida, cumpre consignar que o pedido do autor consistiu tão somente na concessão do Benefício Assistencial ao Idoso ou ao Portador de Deficiência. Contudo, é cediço que em se tratando de Direito Social, impera o princípio da fungibilidade dos benefícios, na qual será analisada a situação fática apta a enquadrar o segurado no benefício apropriado diante das provas que dispõe, ainda que este não tenha sido requerido.

Aliás, a jurisprudência do julgou o assunto sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Tema 217), fixando a seguinte tese:

“Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9° e 10 do CPC. ”

Desse modo, sendo devidamente observado a garantia do contraditório por meio da decisão de fls. 102, perfeitamente possível a ampliação da interpretação dos requisitos a serem subsumidos conforme a legislação competente.

(...)

Assim, nos termos do indigitado artigo, tem direito ao benefício assistencial consistente em um salário mínimo mensal o idoso com mais de 65 anos de idade e a pessoa portadora de deficiência, desde que, em ambos os casos, haja comprovação da insuficiência de recursos financeiros para sua adequada mantença.

No caso dos autos, submetido à avaliação pericial, constatou-se que o autor não detém incapacidade laborativa.

O responsável pela realização da perícia médica concluiu estar ausente a incapacidade total, o que, por si só afasta o direito ao Benefício Assistencial ao Idoso ou ao Portador de Deficiência. No entanto, salientou o expert que as lesões consolidadas na mão esquerda conferem maior dificuldade para execução das tarefas próprias de pedreiro preenchendo requisitos clínicos para percepção do benefício auxílio-acidente.

(...)

O Laudo Pericial (fls. 93/101) concluiu que “
O periciado não está incapacitado para o trabalho. Entretanto, as lesões consolidadas na mão esquerda conferem maior dificuldade para execução das tarefas próprias de pedreiro preenchendo requisitos clínicos para percepção do benefício auxílio -acidente dispostos no Decreto No 3.048/1.999
”.

Ademais, em resposta ao quesito “1” do item “VIII” (fl. 98), o perito concluiu que o autor apresenta sequelas consolidadas de ferimento em membro superior - CID: T92.0 (traumatismo do músculo flexor e tendão de outro dedo ao nível do punho e da mão – CID: S66.1) decorrente de acidente no trabalho ocorrido em 01.09.2017.

Há, portanto, limitação funcional significativa, restando comprovado ainda o acidente de qualquer natureza e produção de sequela definitiva, não havendo qualquer elemento de cognição em sentido contrário à conclusão exposta pelo expert.

No mais, à época de ocorrência do acidente, o autor era segurado especial da previdência social, conforme demonstrado pelos indícios de prova documentais juntadas à inicial, bem como dos depoimentos testemunhais colhidos durante a audiência de instrução, da qual, registre-se, o INSS sequer participou.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
CONDENAR o réu a implementar em favor do autor auxílio-acidente, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, a partir da citação, até a implementação de qualquer modalidade de aposentadoria ou o óbito do autor
;
(...)” (Grifo nosso)

Irresignada, a Autarquia sustenta que não cabe a concessão do Auxílio-Acidente porque o Recorrido não detinha a condição de Segurado do Regime Geral da Previdência Social na data do acidente de trabalho, bem como não restou demonstrado a redução da capacidade laboral para atividade habitual.

A princípio
, insta ressaltar que, em que pese o pedido da ação versar sobre Benefício Assistencial ao Idoso ou à Pessoa com Deficiência,

o Tema 217 do Conselho da Justiça Federal, na sistemática dos recursos representativos de controvérsia (
RE 1331557/DF do STF)
, decidiu que:
“Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9° e 10 do CPC.”

No caso em apreço, observa-se que o laudo pericial, elaborado por
expert
nomeado pelo juízo, identificou que o Segurado, Recorrido, com atualmente 61 anos, sofreu acidente de trabalho, em 01/09/2017
,
quando,
ao realizar reparos em um curral, teve a mão esquerda atingida pela ferramenta “makita”, o que resultou em lesões consolidadas no punho e no primeiro, segundo e terceiro dedos (CID 92.0 e 66.1), com redução de sua capacidade laborativa para atividade habitual. Veja:

“(...)
Profissão: declara laborar como Pedreiro há aproximadamente 20 anos
.

Processo de trabalho: Executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO

Verificar as características das obras, examinando plantas e especificações técnicas;

Orientar na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho;

Orientar a composição de mistura, cimento, areias, pedra, dosando as quantidades para obter argamassa desejada;

Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares;

Rebocar estruturas construídas;

Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes;

Armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas; Operar betoneiras.

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
Atividades laborais anteriores: Serviços gerais em área rural, tendo trabalhado como caseiro por 15 anos.

VI. CONCLUSÃO:

O periciado não está incapacitado para o trabalho. Entretanto, as lesões consolidadas na mão esquerda conferem maior dificuldade para execução das tarefas próprias de pedreiro preenchendo requisitos clínicos para percepção do benefício auxílio-acidente dispostos no Decreto No 3.048/1.999. Não está incapacitado para as atividades de vida independente.

VII. RESPOSTA AOS QUESITOS DO JUÍZO:

a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Resposta: Sim. Sequelas consolidadas de ferimento em membro superior - CID: T92.0 (traumatismo do músculo flexor e tendão de outro dedo ao nível do punho e da mão – CID: S66.1) decorrente de acidente no trabalho ocorrido em 01/09/2017.

(...)

k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações?

Resposta: limitações para segurar objetos com peso superior à 10 Kg, por exemplo. (...)

2. Nos termos da CIF (qualificadores/construtos utilizados para os diferentes componentes de acordo com o grau de comprometimento): a) no que se refere ao domínio Funções e Estruturas do Corpo, a parte apresenta mudanças fisiológicas e/ou anatômicas (deficiência)? Quais são os qualificadores das unidades de classificação da deficiência e de seu respectivo domínio?

Resposta: Sim. Nos domínios Função e Estrutura do corpo, apresenta deficiência leve na Função motora da mão esquerda decorrente de alteração estrutural decorrente de traumatismo do músculo flexor e tendão de outro dedo ao nível do punho e da mão. Daquela lesão resultou redução leve da força de preensão com a mão esquerda e movimentos finos dos três primeiros dedos desta mão. (...)

VIII. RESPOSTA AOS QUESITOS DA PARTE RÉ:

(...)”

(Destaquei) (id. 180901561)

Veja que há indícios de prova material de que o Autor, Recorrido, à época de ocorrência do acidente, tratava-se de um trabalhador da zona rural trabalhador rural - comprovante de contribuição dos trabalhadores rurais para o Sindicato Rural do município de Arenápolis e depoimentos testemunhais (ids. 180901564 e 180901582).

Com efeito, o artigo 11 da Lei no 8.213, de 24/07/1991, estabelece que:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...)

VII –
como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de
: (...)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (...)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (...)”

(Destaquei)

O Tema 627 do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos (Resp 1361410/RS
)
, decidiu que:
“
O segurado especial, cujo acidente ou moléstia é anterior à vigência da Lei n. 12.873/2013, que alterou a redação do inciso I do artigo 39 da Lei n. 8.213/91,
não precisa comprovar o recolhimento de contribuição como segurado facultativo para ter direito ao auxílio-acidente
.”
(Destaquei)

Para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei no 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Logo, dentro desse contexto fático-jurídico, estão preenchidos os requisitos legais exigidos para concessão do Auxílio-Acidente, ou seja, qualidade de Segurado, nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão consolidada, que ocasionou a redução da capacidade laboral do Segurado na atividade habitual.

Dentro desse contexto, não merece reparos a sentença recorrido.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Instituto Nacional de Seguro Social-INSS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023